Tribunal: TJES
Processo: 5000803-36.2018.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2020-10-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000803-36.2018.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GEDEON DA CONCEICAO
RECORRIDO: MAGNITOS - MAGNAGO GRANITOS LTDA
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

Dispensado o relatório com base nos artigos 38 e 46 da Lei 9.099 de 1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Inicialmente,
defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita
, eis que presentes os pressupostos legais.

Consta da inicial que o autor estava conduzindo sua motocicleta na rodovia Cachoeiro X Safra, quando inesperadamente foi atingido pela picape pertencente a requerida. Afirma que o condutor do veículo da requerida, de maneira desatenta, efetuou uma conversão desrespeitando a preferência da via naquele momento e o atingiu.

Em síntese, o magistrado sentenciante julgou improcedente o pedido inicial por não constarem provas suficientes nos autos de que foi o veículo da requerida que se envolveu no acidente, entendendo por sua ilegitimidade passiva.

Em sede recursal, pugna a recorrente pela reforma da sentença com o julgamento procedente da demanda, afirmando ser a empresa requerida a responsável pelo acidente.

Pois bem.

Vislumbra-se da sentença ora vergastada que o magistrado analisou e fundamentou sua decisão de acordo com o conteúdo dos autos, expondo de maneira clara seu entendimento.

Isso porque analisou as provas contidas nos autos e entendeu que, apesar de ter ficado demonstrado que o autor sofreu acidente de trânsito e que o acidente foi ocasionado por um veículo FIAT Strada, não restou comprovado que o veículo era pertencente a requerida.

Ressalto que a foto constante dos autos (ID 144902), contendo veículo com o “
slogan”
da recorrida, sequer está no local do acidente. Ademais, não consta qualquer dano que evidencie que a mesma participou do sinistro.

Assim, com os documentos apresentados não cumpriu a requerente com o estabelecido no art. 373, I do CPC, que assim estabelece: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito”.

Destaco que mesmo em se tratando de matéria pertinente ao Juizado Especial Cível, o autor não é eximido de comprovar minimamente o seu direito. Não basta a simples alegação de fatos se não são eles corroborados com provas.

Colaciono jurisprudência corroborando o tema:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DEFEITO DO PRODUTO. VÍCIO REDIBITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. APLICAÇÃO DO CDC. NECESSIDADE DO AUTOR COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS. DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2) A aplicação do Código de Defesa do Consumidor à controvérsia não exime o autor do ônus de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. Precedentes do STJ e TJES. 3) Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Apl 0000747-45.2017.8.08.0069; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Cristovão de Souza Pimenta; Julg. 05/02/2019; DJES 13/02/2019)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO NA VIGÊNCIA DO CPC/73. VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 535 DO CPC/73. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR QUE DEVE PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. AO RÉU COMPETE A PROVA DOS FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO DO AUTOR, MINIMAMENTE PROVADO. PRECEDENTES. AUTOR QUE PRODUZIU PROVA CONTRÁRIA AO SEU INTERESSE. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 333 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. (...)3. Para que o réu tenha o ônus de produzir prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, deve este antes produzir a mínima prova dos fatos constitutivos de seu direito. Precedentes. 4. Recurso Especial não provido. (STJ; REsp 1.398.346; Proc. 2012/0039486-8; SP; Rel. Min. Moura Ribeiro; Julg. 03/12/2018; DJE 07/12/2018; Pág. 4917)

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. (...) Nada obstante, incumbe ao demandante demonstrar minimamente os fatos constitutivos do seu direito, ex vi do art. 373, inciso I, do NCPC, bem como a verossimilhança das suas alegações, a fim de viabilizar a inversão do
onus probandi
. Nesse sentido, o enunciado nº330 dessa corte:"os princípios facilitadores da defesa do consumidor em juízo, notadamente o da inversão do ônus da prova, não exoneram o autor do ônus de fazer, a seu encargo, prova mínima do fato constitutivo do alegado direito". Com efeito, como se sabe, em regra, cumpre: (I) ao autor demonstrar o fato constitutivo de seu direito (art. 333, I do CPC/73, atual art. 373, I do ncpc); (II) ao réu provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 333, II, do CPC/73, atual art. 373, II do ncpc). A norma que distribui o ônus da prova tem uma dupla finalidade no processo civil brasileiro contemporâneo. Serve como guia para as partes, funcionando assim como uma regra de instrução, com o que visa estimular as partes à prova de suas alegações e adverti-las dos riscos que correm ao não prová-las. (...)(TJRJ; APL 0028095-31.2016.8.19.0210; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Renata Machado Cotta; DORJ 15/02/2019; Pág. 202)

Entendo, então, que a sentença deve, então ser mantida por seus próprios fundamentos, sendo assim permitido pelo artigo 46 da Lei 9.099/95.

Ressalto que é pacífico na jurisprudência a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos. Vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DO MENOR ORÇAMENTO EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. RECURSO ADESIVO AO RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 4. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. 5. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça que ora deferido, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3º, do NCPC. (TJDF; RInom 0702641-80.2016.8.07.0003; Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Asiel Henrique de Sousa; Julg. 08/11/2016; DJDFTE 23/11/2016; Pág. 724)

RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO REFERENCIAL. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ILICITUDE OU FRAUDE NO RECONHECIMENTO DE FIRMA. SÚMULA Nº 7/STJ. EXORBITÂNCIA DO DANO MORAL NÃO CARACTERIZADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso em exame, verifica-se que o acórdão proferido pelo órgão colegiado estadual faz referência à fundamentação da sentença. Trata-se da chamada fundamentação referencial (per relationem), que é admitida pela jurisprudência desta corte. O referido julgado cita, ainda, jurisprudência do próprio tribunal de origem e conclui que os valores da indenização por danos morais foram ponderados com comedimento pelo juízo de primeiro grau. Por fim, mantém a sentença pelos seus próprios fundamentos. 2. Não há falar em nulidade do referido acórdão e não se verifica a alegada violação ao art. 535 do código de processo civil, uma vez que o tribunal de origem se pronunciou de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, nos limites do seu convencimento motivado e sem contradição. (...) (STJ; REsp 1.176.692; Proc. 2010/0012837-7; RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 01/02/2016)

Ante o exposto,
conheço do recurso e
a ele nego provimento
, mantendo incólume a sentença ora vergastada.

Custas, se as houver, pelos recorrentes. Condeno-os, ainda, ao pagamento de honorários de advogado, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento, eis que deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.